Tribunal: TJMT
Processo: 1045857-37.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045857-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAYARA DE OLIVEIRA XIMENES - CPF: 078.436.371-41 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1045857-37.2021.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida(s):
Nayara de Oliveira Ximenes

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 à 22/09/2022

Ordem na pauta: 238

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPROCIONAL –
PRAZO PARA BAIXA DAS NEGATIVAÇÕES QUE NÃO SE REVELA EXÍGUO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – DESCABIMENTO - ASTREINTES - VALOR ADEQUADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 53,10 (cinquenta e três reais e dez centavos) e R$ 921,75 (novecentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos); determinar que a reclamada exclua no prazo de 48 (quarenta e oito) horas o nome da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); bem como condená-la ao pagamento de danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros demora de 1% ao mês desde o evento danoso (21/01/2020). Sem custas e sem honorários.

2.

O recorrente sustenta que a autora contratou e utilizou do crédito que lhe foi concedido, mas que não quitou o saldo integral. Defende que a negativa se deu no exercício regular de direito e busca a improcedência da demanda.

3.

Por outro lado, alega que o valor fixado para o dano moral é exorbitante. Busca a redução desse
quantum
caso mantida a condenação.

4.

Diz ainda que o prazo para cumprimento da baixa das negativações de nome da autora, estabelecido em 48 (quarenta e oito) horas é exíguo. Aduz que o STJ determinou o prazo de 5 (cinco) dias úteis para essa exclusão. Assevera ainda que a determinação de expedição de ofício diretamente ao órgão competente é medida menos gravosa para que se alcance o resultado almejado, de modo que busca a substituição da multa por essa diligência.

5.

Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado para essa cominação, pois considera ser desmedido.

6.

Da análise dos autos, verifico que o recorrente não logrou êxito em comprovar a licitude dos débitos e posteriores negativações, pois não colacionou aos autos nenhum documento apto de concretizar as suas alegações. Frisa-se que arguições desprovidas de substrato probatório são ineficazes para demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), ônus que lhe competia e que dele não se desincumbiu. Desse modo, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

7.

Portanto, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do banco demandado, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

9.

Quanto ao prazo para cumprimento da determinação de baixa das negativações em nome da autora, não há de se falar em exiguidade a autorizar a dilação temporal. De igual maneira, desarrazoado o pedido de determinação de expedição de ofício para tanto, pois essa situação pode ser facilmente cumprida já que a regra de experiência comum demonstra que a suspensão de cobranças e negativações se opera de forma
on-line
, a partir de simples comando da empresa.

10.

Por fim, no que tange à redução do valor arbitrado para a
astreintes,
em virtude de sua natureza inibitória, não se verifica exorbitância no
quantum
estabelecido, pois sua fixação visa constranger a reclamada ao cumprimento da obrigação dentro do prazo razoável e compatível.

11.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022